Tribunal: TJES
Processo: 5010798-67.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010798-67.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PABLO LINCOLN ALMEIDA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO NA FASE DE EXECUÇÃO. CARÁTER PESSOAL. REPERCUSSÃO SOBRE AS CONDENAÇÕES. RECURSO PROVIDO.

1.
A jurisprudência é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.
2
.Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir, sob pena de violar a coisa julgada. Contudo, quando houver registro de condenação definitiva por mais de um crime, em processos distintos, incumbe ao juízo da execução aplicar os efeitos jurídicos correlatos à reincidência, a fim de que
os benefícios penais, dentre estes o livramento condicional, fossem conferidos em proporção aos critérios pessoais do reeducando.
3.
Para o reconhecimento pelo Juízo da Execução, não importa se a reincidência foi utilizada na primeira fase, como maus antecedentes, ou na segunda fase, como circunstância agravante. O que importa é se o fato – a condenação com trânsito julgado sem o decurso do período depurador – foi utilizado na condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010798-67.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PABLO LINCOLN ALMEIDA

Advogado do(a) AGRAVADO: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

O
Ministério Público Estadual
atacou a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que
deixou de considerar a existência de condenação pretérita com trânsito em julgado como circunstância relevante à concessão do livramento condicional
.

A irresignação recursal merece acolhimento.

O caso é pacífico na jurisprudência e enuncia corolário próprio do processo de reintegração social previsto na LEP.

Segundo a jurisprudência, a
reincidência possui diversas consequências jurídico-penais
,

previstas tanto Código Penal quanto na Lei de Execuções Penais,

razão pela qual
é possível tanto ao Juiz de conhecimento como ao Juízo da Execução reconhecê-la, desde que para finalidades distintas
.

No caso, apesar do apenado ser
reincidente específico (AP ́s 0012755-15.2020.8.8.0048 e 001367-06.2016.8.08.0048)
, o MM. Juízo da execução não fez incidir os efeitos jurídicos respectivos, a fim de que
os benefícios penais, dentre estes o livramento condicional, fossem conferidos em proporção aos critérios pessoais do reeducando.

Tais circunstâncias, vão de encontro ao
princípio da individualização da pena
, além de ignorar a dinâmica da execução penal, cujo termo deve sempre estar atrelado ao
mérito do condenado.
Nesse sentido, o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que
a
reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal

e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios
. 2. Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir, sob pena de violar a coisa julgada. Contudo,
quando houver registro de condenação definitiva por mais de um crime, em processos distintos, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, com fins exclusivos de examinar benefícios do sistema progressivo, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência), dados que interferem, tão somente, na individualização da execução penal
. 3. Como o agravado registra pluralidade de condenações, a condição de reincidente passou a reger a execução como um todo. Exige-se daquele que viola reiteradamente o ordenamento jurídico o cumprimento de condições mais rigorosas antes de se atenuarem os rigores da pena aplicada. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1824437/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019)

Aliás, como tenho reiterado,
não se deve confundir a
reincidência
, em si, com a
circunstância agravante
correspondente
. Enquanto a primeira é o
fato
, a segunda é a consequência jurídica relacionada à fixação da pena, mais especificamente no que tange à segunda fase da dosimetria. Dessa forma, não é difícil a conclusão no sentido de que a lei, quando prevê que o reincidente sofrerá um regime diferenciado no que tange os benefícios da execução,
não
faz menção ao indivíduo cuja pena foi
agravada
em virtude da reincidência, mas simplesmente ao
réu reincidente
.

Assim, não importa se a reincidência foi utilizada na primeira fase, como maus antecedentes, ou na segunda fase, como circunstância agravante.
O que importa é se o fato – a condenação com trânsito em julgado sem o decurso do período depurador – foi reconhecido na condenação,
como efetivamente ocorreu
in casu
.

Deste modo, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento
, a fim de que a reincidência
repercuta sobre todas as suas condenações, obstaculizando, inclusive, a concessão do livramento condicional.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.